Tribunal: TJBA
Processo: 8184271-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184271-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIAN CEZAR RODRIGUES SOARES

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. BLOQUEIO DE CONTA DE MOTORISTA EM PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de reintegração à plataforma Uber e de indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes).

2. O Apelante sustenta que foi descredenciado da plataforma pela empresa Apelada de forma arbitrária, sem justificativa comprovada, comunicação prévia ou oportunidade de defesa.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o descredenciamento do motorista pela Uber, sem prévia defesa, é válido; (ii) se há direito à reintegração do motorista na plataforma; (iii) se é devida a indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes).

III. Razões de decidir

4. Rejeitada a preliminar de não conhecimento por violação à dialeticidade recursal, visto que as razões recursais estão devidamente fundamentadas, contendo os elementos de fato e de direito pelos quais o Apelante entende que a sentença recorrida deve ser reformada.

5. A relação entre motoristas e plataformas digitais tem natureza civil (STJ, CC 164.544/MG), mas está sujeita à incidência de direitos fundamentais nas relações privadas, como contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV; STF, RE 201.819/RJ).

6. No caso, a exclusão do motorista ocorreu sem comunicação prévia e oportunidade de defesa, com base apenas em documentos unilaterais produzidos pela plataforma (“capturas de telas” ou “telas sistêmicas”), inservíveis como prova.

7. Reconhecida a ilicitude do desligamento, impõe-se a reintegração do Apelante em igualdade de condições com os demais motoristas, ao menos até que seja oportunizada a efetiva defesa quanto as acusações feitas.

8. A exclusão arbitrária e abrupta, que suprimiu fonte de renda do motorista, configura dano moral, fixado em R$ 10.000,00, quantia adequada aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e que já foi fixada em situação similar em acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça.

9. São devidos lucros cessantes referentes a sete dias de “aviso prévio” previstos contratualmente, a serem apurados em liquidação de sentença, com base no documento de ID. 88689298.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para:
(i) determinar a reintegração do Apelante na plataforma em 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 30.000,00;
(ii) condenar a Apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e com juros de mora desde a citação;
(iii) condenar ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a sete dias de serviço, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos desde o descredenciamento e com juros desde a citação;
(iv) condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. O descredenciamento unilateral e sem contraditório de motorista por plataforma digital viola direitos fundamentais aplicáveis às relações privadas. 2. É devida a reintegração do motorista até oportunizada defesa efetiva. 3. A exclusão indevida gera indenização por danos morais e lucros cessantes correspondentes ao período de aviso prévio contratual de sete dias.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8184271-24.2022.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

CRISTIAN CEZAR RODRIGUES SOARES

e, como Apelada,

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA